Tribunal: STF
Processo: RE 226633
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Alegação  de  ofensa ao §
 3º, do art. 192
da Constituição. O acórdão decidiu pela auto-aplicabilidade da norma
 maior aludida.
 O Plenário do STF, entretanto, no julgamento da Ação Direta de
 Inconstitucionalidade
n.º 4-7/DF, a 7.3.1991, afirmou, por maioria de votos, não ser
 auto-executável o § 3º,
do art. 192, da Lei Magna de 1988. Recurso extraordinário conhecido e
 provido, com
ressalva do ponto de vista do Relator.